Tribunal: TJDFT
Processo: 0711995-74.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA AGENTE DA POLÍCIA CIVIL DO DF – PCDF. FASE DE EXAMES BIOMÉTRICOS E AVALIAÇÃO MÉDICA. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO. INVESTIGAÇÃO DE GLAUCOMA. LAUDOS MÉDICOS PARTICULARES. CONTRADIÇÃO VERIFICADA. PERÍCIA JUDICIAL. ILEGALIDADE VERIFICADA. ANULAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÕES CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS.
1. Trata-se de ação de conhecimento na qual o autor pleiteia a anulação do ato administrativo que culminou com sua eliminação do concurso público.
2. O requerente logrou êxito em comprovar – através da juntada de laudos médicos particulares e da realização de perícia médica neste processo – que não é portador de glaucoma, doença que justificou sua exclusão do certame. Sentença que merece confirmação quanto à anulação do ato administrativo de exclusão do autor do concurso em questão.
3. O ato administrativo eivado de vício é suscetível de correção pelo Poder Judiciário, não havendo que se falar em violação do mérito administrativo ou separação dos poderes. Precedentes eg. TJDFT e col. STJ.
4. Apelações conhecidas e não providas.